Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Apelação Cível. Compensação por dano moral. Divulgação de imagem de adolescente relacionada à prática de ato infracional. Matéria jornalística ofensiva à imagem do menor. Dano moral configurado. Desrespeito às normas do ECA e ao princípio da proteção integral à criança e ao adolescente.